Tribunal: TJSP
Processo: 1501360-73.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelo defensivo interposto contra sentença que condenou Lucas Mateus Ferreira Bezerra por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com penas de reclusão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelo defensivo interposto contra sentença que condenou Lucas Mateus Ferreira Bezerra por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com penas de reclusão e detenção em regimes inicial fechado e semiaberto, respectivamente. A defesa alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento de todas as teses defensivas; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

III. Razões de Decidir
3. A sentença está suficientemente fundamentada, com análise minuciosa das provas e dos argumentos defensivos.
4. As provas, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença é válida e suficientemente fundamentada. 2. As provas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados.